Tribunal: TJDFT
Processo: 0717893-25.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-19
Data de publicação: 2022-11-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCESSÃO DE PENSÃO POR MORTE. ROL DE BENEFICIÁRIOS DE EX-SERVIDOR. INVALIDEZ QUE INCAPACITE PARA O TRABALHO. LAUDO PERICIAL ELABORADO POR JUNTA MÉDICA OFICIAL. ATO ADMINISTRATIVO. PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE, VERACIDADE E LEGITIMIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1. o Departamento de Gestão de Pessoas da Polícia Civil do Distrito Federal elaborou o laudo hostilizado a partir de Junta Médica Oficial ali constituída (ID 124181920, págs. 1/ 4 - autos de origem), subscrito por 3 (três) médicos, com entendimento no sentido de que o agravante conserva aptidão para o trabalho. Conquanto referido documento não ostente presunção absoluta de veracidade, podendo, por consectário lógico, ser infirmado no curso da demanda embrionária, o ordenamento jurídico lhe confere presunção relativa (iuris tantum) de veracidade, a infirmar a pretensão do agravante para que, neste exame perfunctório, tal conclusão administrativa seja afastada por não confluir com os laudos particulares amealhados.
2. A r. decisão impugnada deve ser mantida, conforme laudo médico proferido por junta médica oficial, o autor não é considerado inapto para o trabalho, podendo se sustentar sem a necessidade de pensão do seu genitor, não sendo considerado inválido.
3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.